Tribunal: STF
Processo: HC 238317
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de drogas. Dosimetria. Valoração negativa da pena-base. Quantidade e natureza da droga. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Fator de redução. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Reynier Camejo Valle, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.417.293/MS.



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33. caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06 (Doc. 4). 



    No presente writ, a Impetrante alega aumento indevido da pena- -base fixada. Pontua que ‘a simples apreensão de determinada quantidade de entorpecentes não poderia ser o único critério para fixar a pena-base de forma rígida, sem considerar outros fatores relevantes’. Sustenta que o aumento em 1/4 é desarrazoado, visto que o próprio STJ ‘indica que o aumento acima de 1/6 deve ser motivado’. Reputa ilegal a utilização da fração de 1/6 como redutor do tráfico privilegiado, porquanto ‘não tendo sido apresentadas justificativas plausíveis para que a minorante não fosse aplicada no seu máximo, mas tão somente tendo descrito as funções típicas de mula pelo paciente, mostra-se imperiosa a sua aplicação no máximo legal, ou seja, 2/3’. Requer o redimensionamento das penas, com ‘redução da pena-base, mediante aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, e a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, de modo a se aplicar a fração de 2/3 referente à causa de diminuição em comento’.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 67-8):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDIÇÃO DE "MULA". REDUÇÃO EM 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 



    2. A apreensão de exacerbada quantidade de cocaína (22,909 kg) justifica a elevação da pena-base na fração de 1/4 (um quarto) pela incidência do art. 42 da Lei 11.343/06. 



    3. Ainda que esteja caracterizada a atuação do agente na condição de "mula", a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, embora o exercício desta função não seja suficiente para denotar participação em organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta apta a modular o redutor do tráfico privilegiado, uma vez que se reveste da maior gravidade. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Nessa perspectiva, não prospera a irresignação da parte Impetrante quanto ao cálculo da pena-base realizado pelas instâncias ordinárias. Sob tal aspecto, colho a seguinte passagem do acórdão proferido pela Corte Regional Federal (evento 3, fl. 185):



    “Na primeira fase da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. 



    Inicialmente, observo que a motivação do delito não destoou daquelas que normalmente ocorrem neste tipo de crime, o réu não ostenta maus antecedentes, da prova dos autos não sobressaem elementos apropriados que permitam avaliar de modo desfavorável a personalidade e conduta social e o comportamento da vítima é circunstância neutra. 



    No caso em apreço, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga. 



    Aqui entendo que a apreensão de significativa quantidade de droga de alto custo, demasiadamente nociva e viciante justifica a exasperação da reprimenda inicial, porém na fração de ¼ (um quarto) acima do mínimo legal, conforme critérios adotados nesta Turma Julgadora.



    (...)



    Desta feita, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.”



    Referido cálculo da pena-base foi referendado pelo Superior Tribunal de Justiça. Consta do aludido acórdão (Doc. 10):



    “No caso, a instância anterior valorou negativamente os vetores da quantidade e da natureza da droga, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 



    Este entendimento, ao contrário da irresignação da Defesa, não comporta reparos, pois o agravante foi preso com 22,909 kg (vinte e dois quilogramas e novecentos e nove gramas) de cocaína. De fato, a quantidade da droga é exacerbada e sua natureza, especialmente nociva, justificando a elevação da pena-base no patamar empregado no acórdão.”



    Assinalo que os julgados em apreço encontram-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que já fixou tese, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, no sentido da legalidade da valoração negativa da natureza e da quantidade da droga durante a operação de dosimetria penal, desde que em apenas uma das fases do cálculo da pena (ARE 666334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 06/5/2014), como ocorreu na espécie. 



    Ademais, a invocação da natureza e quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses – 1 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal –, considerada a natureza de entorpecente apreendido (22,909 kg de cocaína).



    Nesse prisma, ‘é da jurisprudência de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (“138,06kg de cocaína”) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006’ (HC 236.339-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.02.2024); e ‘a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019). 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    No que se refere ao redutor utilizado na terceira fase da dosimetria, o acórdão recorrido destacou que “ainda que esteja caracterizada a atuação do agente na condição de "mula", a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, embora o exercício desta função não seja suficiente para denotar participação em organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta apta a modular o redutor do tráfico privilegiado, uma vez que se reveste da maior gravidade”. 



    Denoto, assim, que a Corte Superior valorou as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de “mula” do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Não ostante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena’. (HC 133.480-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.09.2019)



    Nessa linha, não visualizo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator